Tribunal: TJDFT
Processo: 0717011-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificadas as conclusões no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação para conceder parcialmente a segurança para afastar a exigência do diferencial de alíquota – DIFAL do ICMS somente nos 90 (noventa) dias seguintes à data da publicação da Lei Complementar 190/2022 (05/01/2022). Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.